Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-77.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007398-77.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO - CPF: 487.010.501-25 (APELANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO - CPF: 487.010.501-25 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. OBERSVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Cáceres (MT) e por particular contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O ente municipal sustenta que não foi intimado previamente nos termos do §1º do referido artigo. A parte recorrente pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por abandono da causa respeitou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente em 02 (duas) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a extinção por abandono de causa exige a intimação pessoal da parte exequente, procedimento que foi observado no presente caso.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 485, §2º, do Código de Processo Civil determina a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando a extinção decorre de abandono da causa. Assim, considerando os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, o montante fixado por equidade em R$ 1.500,00 se revela proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Município de Cáceres (MT) não provido. Recurso do executado provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida na hipótese de extinção da execução fiscal por abandono da causa, sendo o montante fixado por equidade conforme os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, apelação cível 10000222108334001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, j. 22.11.2022, DJe de 28.11.2022; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.5.2018, DJe de 23.11.2018; TJMT, apelação cível 0002052-65.2010.8.11.0024, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

13.11.2023, DJe de 21.11.2023; TJMT, apelação cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2024, DJe de 27.4.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.5.2020, DJe de 25.5.2020; TJMT, apelação cível n. 0012436-80.2015.8.11.0002, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2019, DJe de 07.10.2019; TJMT, apelacao cível n. 0000886-51.2013.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Camara de Direito Publico e Coletivo, j. 13.12.2021, DJe de 24.1.2022; TJMT, apelacao cível n. 0011987-32.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Camara de Direito Privado, j. 25.9.2024, DJe de

30.9.2024; TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 31.3.2023, DJe de 31.3.2023; TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 7.10.2022, DJe de 07.10.2022; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 25.9.2024, DJe de 09.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
e por
LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007398-77.2023.8.11.0006, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O apelante MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) alega, preliminarmente, violação ao devido processo legal, pela ausência de intimação da sentença, e, no mérito, que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do “abandono de causa”, ignorando o comando existente no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta (Id. 269859822).

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 269859824, pelo não provimento do recurso.

A apelante LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO sustenta, em síntese, que é devida a condenação de honorários sucumbenciais em seu favor, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública (Id. 269859820).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) e por LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO contra a sentença que extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Começo pelo exame do recurso do MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), porquanto, se provido, prejudica o recurso interposto por LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT).

O cerne recursal reside em saber se ocorreu o abandono processual, com a devida observância ao procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”.

Logo, cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam, circunstância que implica no abandono da causa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA - RÉU CITADO - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - SÚMULA N. 240/STJ - INAPLICABILIDADE - FAZENDA PÚBLICA
- PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO.
Cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competia, circunstância que implica no abandono da causa.
Tratando-se de hipótese de execução não embargada, apesar da citação do devedor, é inaplicável o teor da Súmula n. 240/STJ.
Uma vez constatado o desinteresse do exequente na satisfação do crédito em decorrência de sua inércia, mesmo depois de sua intimação pessoal por meio eletrônico para promover o andamento do processo sob pena de extinção, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
O Município figura com um ente político, por isso tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 10, I, da Lei Estadual n. 14.939/2003.
”

(TJMG, apelação cível 10000222108334001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Julgado em 22.11.2022, Publicado no DJe em 28.11.2022).
[sem destaque no original].

Com efeito, nos casos em que o autor, no caso a Fazenda Pública,
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem
, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias
.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo Magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a Fazenda Pública foi intimada em 2 (duas) oportunidades. Vejamos:

Dessa forma, houve a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 269859811).

Desse modo, resta caracterizada, no caso, a postura desidiosa da Fazenda Pública a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito, a parte apelante foi novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na correta extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]”. (STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22.5.2018, Publicado no DJe em 23.11.2018).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
– NÃO CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO DA CAUSA
– NÃO OCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
”

(TJMT, apelação cível 0002052-65.2010.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023, Publicado no DJe em 21.11.2023).
[sem negrito no original].

“[...]

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. Não se mostra possível requerimento de fixação de honorários sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte recorrida requerê-lo por meio de recurso próprio. 4. Recurso não provido
.”

(TJMT, apelação cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024, Publicado no DJe em 27.4.2024).
[sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executivo fiscal.

Por fim, imperioso registrar que as razões apresentadas pela parte apelante de que houve flagrante violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil não possui qualquer respaldo legal, considerando a ressalva constante nas intimações de que poderia haver a extinção do processo em caso de ausência de manifestação da Fazenda Pública.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, foi devidamente respeitado.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO.

O cerne recursal reside em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando o executivo fiscal é extinto em razão do abandono da causa pelo autor.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva, em razão do abandono da causa, a parte autora, no caso a Fazenda Pública, deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, § 2º, do Código de Processo Civil. Senão, vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
.”
[sem

destaque no original].

Sob esse prisma, uma vez que a extinção do processo executivo foi provocada pela desídia do exequente em promover os atos que lhe incumbiam, a caracterizar êxito processual do executado, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois
deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
.
[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 11.5.2020, Publicado no DJe em 25.5.2020).

No mesmo sentido:

“[...]
Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, inciso III, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0012436-80.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.9.2019, Publicado no DJe em 07.10.2019).

Em relação ao
quantum
, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

Ademais, é entendimento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, nos caso de extinção por abandono, os honorários devem ser arbitrados por equidade:

“[...]
A extinção da acabo, por abandono da causa, sem apreciação do mérito, portanto, implica o arbitramento dos honorários advocatícios, de forma equitativa,
observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 85, §3o, inciso II, do CPC).
” (TJMT, apelação cível n. 0000886-51.2013.8.11.0037, Camarás Isoladas Cíveis De Direito Publico, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.12.2021, Publicado no DJe em 24.1.2022).
[sem destaque no original].

“[...]
Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcara com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2º, do CPC. Nas causas em que não ha a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do paragrafo 2º do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0011987-32.2009.8.11.0003, Camarás Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.9.2024, Publicado no DJe em 30.9.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo abandono processual cujo valor, quando do ajuizamento da ação, era de
R$ 5.595,35
(cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por fim, não há falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, há de serem observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal.
Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
.” (TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, Julgado em 31.3.2023, Publicado no DJe em 31.3.2023).
[sem destaque no original].

“
Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte, a pretensão deduzida nos aclaratórios. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.
Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.
Rejeitaram os embargos de declaração
.” (TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 7.10.2022, Publicado no DJe em 07.10.2022).
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRAM IRRISÓRIOS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO. EQUIPARAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8º-A, DO CPC. DESCABIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
2. Na hipótese, a despeito da observância da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), não é o caso de aplicar os valores recomendados pela Tabela da OAB. Isso porque a importância baseada exclusivamente na tabela indicada pela entidade de classe representaria quantia exorbitante, dissociando-se do interesse efetivamente tutelado na presente demanda, visto que o processo foi ajuizado em 2017, com valor inicial da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais), e sobrestado em 2018 (em razão da determinação da Corte Superior - Tema 986 do STJ - recentemente julgado), não exigiu dilação probatória ou audiência de conciliação, teve poucas peças processuais elaboradas e a causa tramita em autos eletrônicos, o que reduz as despesas e o tempo despendidos na execução do trabalho. 2.1. Fixa-se a verba em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para remunerar o trabalho desenvolvido na presente demanda pelo patrono vencedor, consoante o art. 85, § 8º, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
” (TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7ª Turma Cível, Julgado em 25.9.2024, Publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025